Tribunal: TJSP
Processo: 1009013-51.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ações de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Colisão entre ônibus e motocicleta. Manobra de conversão à esquerda. Sentença de parcial procedência. Motocicleta atingida pelo ônibus que efetuava conversão à esquerda, não respeitando a preferência da motocicleta que seguia na mesma via em sentido oposto (art. 38, parágrafo

Ementa:
Apelação. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Ações de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Colisão entre ônibus e motocicleta. Manobra de conversão à esquerda. Sentença de parcial procedência. Motocicleta atingida pelo ônibus que efetuava conversão à esquerda, não respeitando a preferência da motocicleta que seguia na mesma via em sentido oposto (art. 38, parágrafo único, do CTB). Responsabilidade objetiva reconhecida (art. 37, §6o, da CF e do art. 932, III, do CC). Precedentes do STF. Evidenciada a culpa do condutor do ônibus. Danos materiais comprovados (conserto da motocicleta). Autor que sofreu sequela permanente parcial em tornozelo esquerdo com incapacidade laboral reconhecida pelo INSS (auxílio acidentário). Registrada a tendência de agravamento da sequela. Danos morais in re ipsa configurados e majorados (R$ 50.000,00). Determinação de aplicação da Súmula 246 do STJ para descontar dos danos morais eventual valor recebido a título de seguro obrigatório DPVAT. Autor com cicatrizes e marcha claudicante. Danos estético reconhecido e majorado (R$ 15.000,00). Pensão mensal fixada em percentual indicado em perícia, que deve incidir sobre o salário recebido à época do acidente e comprovado no CAT, convertido em salários mínimos (29,72% do salário mínimo). Parcelas vencidas: correção monetária desde a data de cada pagamento mensal (Súmula 43 do STJ) e juros de mora desde cada vencimento (REsp 1.270.983/SP). Parcelas vincendas a serem pagas de forma única (art. 950, parágrafo único, do CC), com possibilidade de constituição de capital (art. 533 do CPC e Súmula 313 do STJ), se comprovada a impossibilidade financeira em liquidação de sentença. Sentença parcialmente reformada com determinação. Honorários majorados. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.